Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-25.2008.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO PARA A RELATORIA DO RECURSO – INCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EM OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DA CAUSA – DEMANDA ACESSÓRIA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE OPOSIÇÃO – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBJETIVADO NA LIDE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ESTIMADO DO BEM OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a regra instituída pelo parágrafo único do art. 930 do CPC, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. 2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à lide é quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios. 3. Havendo relação umbilical entre a Medida Cautelar de Atentado e a Ação de Oposição que lhe deu origem, ou seja, da qual é acessória, não se pode cogitar que a Medida Cautelar de Atentado (acessória) tenha objeto mais amplo que a Oposição (principal), assim, delimitando-se o alcance e extensão do objeto jurídico da Medida Cautelar de Atentado, o valor atribuído a esta deve necessariamente corresponder ao da ação de Oposição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-25.2008.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (APELANTE), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 347.759.018-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM MAIOR EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), RATIFICADO PELO DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDA A RELATORA E A 4a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL SOB OUTRO FUNDAMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001026-25.2008.8.11.0049

APELANTE: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME

APELADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
, em face de sentença proferida em Medida Cautelar Atentado n. 0001026-25.2008.8.11.0049 (126/2008) - Código 15646 - 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, movida por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela perda do interesse, com condenação da parte requerida, ora apelante, em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 215664345).

Em suma, a parte apelante sustenta que a Desa. Antônia seria preventa. Ainda, que “
não existe derrota da Apelante ou vitória do Apelado, deve ser afastada a condenação da Apelante em honorários, no importe 10% sobre o valor da causa, em respeito ao art. 85, do CPC
”.

Diz que, “
não se fale aqui em aplicação do Princípio da Causalidade para condenação da Apelante em honorários, uma vez que não foi a Apelante que deu causa à instauração da presente Medida Cautelar. Com efeito, o Apelado já havia ingressado com a Ação de Reintegração de Posse n. 564-10.2004.811.0049 contra GILENO VARGAS, na qual obteve liminar para ser reintegrado na posse de uma área de 1.000 ha (mil hectares) que disse se encontrar no perímetro de uma suposta área de 30.000 ha (trinta mil hectares) hectares que seria de sua propriedade. Porque entendeu que esses mesmos 1.000 ha (mil hectares) lhe pertenciam, a Apelante ingressou com a Ação de Oposição no 1168-68.2004.811.0049, visando o reconhecimento do seu direito sobre a área. O Apelado, que possuía liminar que lhe garantia a posse da área de 1000 ha, deveria aguardar o julgamento da Ação de Reintegração de Posse e da Ação de Oposição, para definição de quem seria o titular do direito sobre a área de 1000 ha. Se seria ele, o autor da reintegratória, se seria Gileno, o réu na reintegratória, ou a Apelante, o autor da Oposição
”.

Argumenta que “
o Apelado calcou a presente Cautelar de Atentado na Ação de Oposição, visando iludir o julgador para conseguir de alguma maneira se apossar de área que nunca lhe pertenceu, argumentando que a presente ação visaria garantir eficácia da ação de reintegração que promovera
”.

Aduz que “
a Apelante não deu qualquer razão para o ajuizamento de presente Medida Cautelar de Atendado, não devendo, por tal razão, ser condenada ao ônus de sucumbência, já que o ônus do ingresso das medidas judiciais que escolhe demandar deve ser arcado por aquele que as ajuizou
”.

Fala que “
o Apelado extrapolou o limite do objeto da lide posta na Ação de Oposição, ao pretender proteção sobre área de 30.000 ha (trinta mil hectares), que sequer possui relação com a área de 1.000 ha (mil hectares) objeto da ação de Ação de Oposição movida pela Apelante
”.

Diz que “
recentemente foi julgado o Recurso de Apelação no 0001168-68.2004.8.11.0049, extraído da Ação de Oposição acima mencionada, tendo a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob relatoria da Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, declarado que a Ação de Oposição tem como objeto a disputa sobre 1.000 ha (um mil hectares), que é o mesmo objeto da Ação de Reintegração de Posse, bem como que o valor da causa deveria corresponder ao valor deste 1.000 há (mil hectares)
”.

Elucida que “
uma vez que o feito já havia sido saneado em 27/05/2009, não mais poderia o juízo a quo determinar a modificação do valor da causa, pois já encontrava-se o feito estabilizado
”.

Argumenta que “
mesmo diante a preclusão da matéria, em 22/01/2019 o Juízo a quo proferiu a decisão de Id. 52543500 – p. 34-36, determinando que o Apelado emendasse a inicial e retificasse o valor da causa para valor correspondente a avaliação da área objeto da lide. Decisão que fora atendida pelo Apelado, conforme vê-se da petição de Id. 52543500 – p. 39/43
”.

Diz que “
resta inequívoco o desacerto da decisão do juízo a quo ao modificar o valor da causa após passados mais de 10 (dez) anos desde o saneamento do processo, pois defeso a modificação dos termos da lide após estabilização do processo, bem como porque o valor da causa já havia sido modificado em 2019, estando preclusa referida matéria, nos termos dos arts. 503 e 505 do CPC
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação da apelante em honorários. Caso mantida, que seja considerado o valor da causa originalmente fixado ou que se adote o valor da causa da ação de oposição (id. 215664909).

Em contrarrazões, aponta-se que o preparo foi recolhido de forma insuficiente. No mérito, pelo desprovimento (id. 215664913).

Em 30/07/2024 se proveu em parte o apelo, nos termos do voto do Des. João Ferreira Filho, 1o vogal (id. 229824688).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, determinando-se que se aplique a técnica de julgamento quanto ao julgamento do apelo (id. 269207771).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PREVENÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante diz que a Desa. Antônia Siqueira seria preventa para julgar o presente feito, entretanto, este se originou da Oposição 0001168-68.2004.8.11.0049, a qual eu fui relatora, conforme se depreende do inteiro teor do acórdão (id. 215664910).

Inclusive, na certidão de prevenção afere-se diversos feitos em que atuei como relatora, inclusive a controvérsia entre Geraldo e Gileno, que originou todos os demais feitos conexos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - PREPARO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não há irregularidade do preparo.

O presente feito é de 2008, sendo aplicada a Lei Estadual 7.603/2001, aos processos distribuídos entre 02/04/2002 e 31/12/2020. É o que estabeleceu o CNJ no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000:

“
Portanto, o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual n. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos

processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b)
a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020
; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021
.”

No site do TJMT, afere-se que, sendo aplicada a Lei 7.603, o preparo é de R$ 375,89, tal como recolhido neste apelo:

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
, em face de sentença proferida em Medida Cautelar Atentado n. 0001026-25.2008.8.11.0049 (126/2008) - Código 15646 - 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, movida por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela perda do interesse, com condenação da parte requerida, ora apelante, em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 215664345).

Quem deu causa ao ajuizamento do presente feito foi claramente a apelante.

Isto porque, propôs a Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 - Cód. 7416 - Proc. 484/2005 - 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT em desfavor da pretensão da parte apelada, que ajuizou o presente feito.

Entretanto, naquele feito de oposição a ora apelante reconheceu que “
a ação de oposição
foi um equívoco
, até porque, confirmou-se posteriormente que a área objeto da reintegração de posse es
tá fora dos limites da área de propriedade (20.000 hectares) da SOAPE
, sendo certo que a propriedade onde se deu a ação possessória em área de 1.000 hectares, é da COOPERLUCAS, com sede em Lucas do Rio Verde, conforme se vê das Matrículas 12.026,12.027 e 12.028 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia-MT
.” (doc. 02)” (id. 159884880 daquele feito-apelação).

Portanto, a aventura jurídica partiu da apelante, que, assim, com a perda do objeto da oposição, que convolou na perda do objeto desta medida de atentado, deve arcar com as custas, despesas e honorários, pela causalidade:

"[...] impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído" (REsp 687.065/RJ, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 6-12-2005).”
(STJ - AREsp: 2186284, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 14/09/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA DO OBJETO E CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - ART. 85, § 10, DO CPC - RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Se o exame da legitimidade passiva deve inevitavelmente passar pela análise da relação de direito material estabelecida entre as partes, o que, em regra, é aferido durante a instrução probatória, trata-se essa análise de matéria de mérito, devendo ser analisada com base na teoria da asserção"(STJ - AREsp no 925.422/SP).
A distribuição dos ônus sucumbenciais não se orienta apenas pela sucumbência das partes, mas também pelo princípio da causalidade. Aplica-se também o princípio da causalidade quanto ocorre a perda do objeto de uma demanda, nos termos do art. 85, § 10 do CPC. Portanto, responde pelos honorários sucumbenciais aquele que ao processo der causa: o réu, porque opção outra não foi concedida ao detentor de determinado direito, que não a de se socorrer à tutela jurisdicional; ou o autor, por propor ação inadmissível, gerando o indevido chamamento da ex adversa em juízo.

Considerando que, ao tempo do ajuizamento da demanda, a pretensão da requerente era legítima, eis que demostrada a ocupação da área litigiosa pelo requerido e seu genitor, deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ingresso da demanda.
Os valores gastos pelas partes com a contratação de advogados para atuação em juízo não constituem dano material indenizável, independentemente da sucumbência verificada no caso posto a julgamento
.” (TJ-MG - AC: 10000211076732001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto dos embargos de terceiros está limitado à desconstituição da busca e apreensão do veículo determinada nos autos da ação de busca e apreensão. 2. Os embargos de terceiro perdem o objeto quando é noticiada a celebração de acordo e sua respectiva homologação, nos autos da ação que lhe deu causa. 3.
Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00048271620168090051 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020).

Acerca da área objeto de litígio, depreende-se da inicial que, realmente, versa sobre 30.000ha (id. 215664827, p. 20), enquanto que na ação de reintegração de posse o objeto são 1.000ha (id. 215664827, p. 29). Entretanto, esta pretensão não veio do acaso, pois a própria apelante SOAP, ao propor a oposição, apontou o total de 30.000ha como sendo objeto de litígio (id. 215664828, p. 15). Por isso a cautelar teve pleito sobre estes hectares.

Em 22/01/2019, determinou-se a retificação do valor dado à causa (id. 215664863, p. 34), de acordo com avaliação da área, pois inicialmente se havia atribuído o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais (id. 215664827, p. 21).

O valor da causa foi retificado para R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), tendo como base os
30.000ha
(id. 215664863, p. 40).

No curso do processo a apelante chega a alegar que o litígio seria em 1.000ha (id. 215664863, p. 85), atribuindo o ônus da busca de 30.000ha a outras partes, mas ignora que ela quem instaurou este pleito, ao propor a oposição. Até então, o que se buscava eram os 1.000ha, na reintegração de posse e nos embargos de terceiro da Arcobrás.

O juiz da causa reconhece que o valor da causa foi devidamente retificado, em decisão de 21/05/2019 (id. 215664867, p. 1).

Entretanto, em 15/07/2021, outro juiz que assumiu o processo e entendeu que o valor da causa deveria ser de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais-id. 215664332), determinando a intimação da parte autora para que modificasse o valor:

“Vistos.

Conforme já destacado nos autos, a parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando a tutela jurídica de uma área de 30.000 hectares, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 10.000,00.

Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA. AUSENTE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA INICIAL. ART. 291 C/C 292, DO CPC/15. VALOR DE AVALIAÇÃO DA ÁREA OU DO BEM OBJETO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Caso. A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento mensal da agravante perfaz valor superior à cinco salários mínimos, não fazendo jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita postulado. Valor da Causa. Consoante a exegese do art. 291 c/c 292, ambos do CPC/15, o valor da causa deve ser obrigatoriamente indicado e deverá corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, caso contrário o artigo 292, do CPC/15 dispõe e enumera qual o valor correto a ser atribuído em cada caso. Nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a pretensão da parte demandante, o valor a ser atribuído na causa é o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido conforme art. 292, IV, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJRS; AI 0042573-53.2017.8.21.7000; Capão da Canoa; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 06/03/2017; DJERS 10/03/2017).

Também de acordo a doutrina mais autorizada, “O valor da causa é o dos bens cuja posse ou domínio disputa o embargante” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. V – III. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p 335).

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ (STJ-3a Turma, REsp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria. (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 346/347).

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO ATUAL DO IMOVEL. ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (CPC, art. 1.026). 2. Não foge à regra do art. 292, IV do CPC, a adequação do valor da causa, nas ações reivindicatórias, com base no valor médio do hectare apurado pelo incra/MT e indicado na tabela referencial de preços de terras no estado de mato grosso, sobretudo se condizente com o proveito econômico perseguido pelo autor e totalmente dissociado do valor originalmente atribuído à causa pelo autor. (TJMT; AI 172170/2015; Nova Canaã do Norte; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 05/07/2016; DJMT 08/07/2016; Pág. 78).

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 30.000 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 30.000 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 150.000.000,00.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000.000,00, RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para saneamento e deliberações.

CUMPRA-SE.”

Opostos embargos, foram rejeitados, tendo o juízo de primeiro grau determinado, de ofício, a alteração do valor da causa para de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais-id. 215664338):

“Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR, visando suprir suposta omissão na decisão de Id. 60465643.

Manifestação da ARCOBRÁS em id n. 94366850.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, de sorte que deles conheço.

Sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados.

Sendo assim, tem-se que os aclaratórios não se prestam, como via processual, para rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em tela, em que pese estarem os embargos embasados em hipóteses legais de cabimento, seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame do mérito da causa, com a desconstituição do ato decisório proferido, o que refoge do âmbito da abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer das situações retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido: “Embargos de Declaração no 0027484-59.2015.8.11.0041 – Capital Embargante: Qualix Serviços Ambientais Ltda. Embargada: Vera Lúcia de Paula Correa Porto E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (TJMT N.U 0027484-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022).

Por fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO o Embargo de Declaração oposto no Id de n. 61481495, mantendo-se incólume a decisão de id n. 60465643.

Por fim, determino à secretaria judicial que retifique o valor da causa no PJE, fazendo constar R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), bem como determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova o recolhimento das custas e taxas complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais determinações contidas na decisão retro.

As providências.”

Interposto o agravo de instrumento 1022690-57.2022.8.11.0000, não foi conhecido por perda superveniente do objeto, ante a sentença de extinção proferida neste feito:

“Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em substituição legal, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário) Medida Cautelar de Atentado no 0001026-25.2008.8.11.0049, ajuizada em face de SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME, que alterou o valor da causa de ofício, para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), multiplicando o total de hectares pelo valor atribuído pelo INCRA: 30.000 x 5.000.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, aduz que “a questão afeta ao valor da causa já fora decidida anteriormente (ID.52543500 - Pág. 34/36 – doc.06), preclusa, estabilizada e já cumprida nos autos (ID.52543500 - Pág. 39/43 – doc.07), desafiando (i) a aplicação do disposto no art.507 CPC; (ii) o princípio da segurança jurídica (art.927, §3o cc art.1029, §4o CPC)” (sic).

Alega que “os fundamentos adotados na decisão agravada, foram – data maxima venia – precipitados, esbarrando na circunstância insuperável pela qual a matéria já fora decidida nos autos, preclusa, estabilizada e já cumprida e exaurida” (sic).

Discorre que “estando a matéria anteriormente resolvida, não há retroceder sem maltratar o art. 507 CPC” (sic).

Anota que a mesma questão foi decidida anteriormente nos autos de Agravo de Instrumento n. 1014198-13.2021.8.11.0000, com relatoria desta Magistrada, “interposto também pelo ora AGRAVANTE em face do ora AGRAVADO, tendo em vista a mesma área de terras, também a mesma matéria (valor da causa), naquele primeiro caso em sede de ação de nulidade de ato jurídico (reconvenção) e, neste, ação cautelar de atentado incidente em ação de oposição” (sic).

Diz o agravante que “não pode ficar a mercê da extinção do processo, caso não quite, na quinzena legal estabelecida, o teto máximo das custas em R$107.895,00 (cento e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais)” (sic).

Por ocasião do julgamento de mérito, pugna pelo provimento do presente recurso “para reformar a r. decisão agravada pelos fundamentos ora expostos, mantendo-se o valor da causa já retificado para R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), cuja diferença das custas já foram devidamente recolhidas (ID.52543500 - Pág. 39/43 – doc.07)” (sic).

O efeito suspensivo foi deferido em 16/11/2022, por minha Relatoria (id. 150612658).

A empresa agravada embora intimada não apresentou contraminuta (id. 155932168).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 149569163.

É o relatório.

Decido.

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em 16 de fevereiro de 2023, o magistrado a quo JULGOU EXTINTO o feito sem resolução do mérito, revogando-se as cautelares concedidas, nos termos do art. 309, inciso III do CPC.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.” (TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, resta prejudicado o recurso de sua análise “in limine” e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele NÃO CONHEÇO, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e dê-se as baixas de estilo.”

Aferindo o andamento dos autos, depreende-se que, realmente, ocorreu preclusão pro judicato em desfavor do juízo, pois a matéria já havia sido analisada e definida em 2019, mantendo-se a sugestão da parte autora, de área controversa de 30.000ha (trinta mil hectares) e valor da causa em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
decisão contra a qual a parte apelante não recorreu
.

Acontecido isto, não pode o juiz, quando a matéria está estável, alterar o entendimento, em 2021, mudando o valor para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

Mesmo sendo matéria de ordem pública, faz preclusão quando já analisada e definida pelo mesmo grau de jurisdição:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
3.
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.
Precedentes.

[...]”
(REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. (IM)PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO VS. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PRIMEIRA. (PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXTEMPORANEIDADE. AÇÃO POPULAR. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR VALOR EXCESSIVAMENTE SUPERIOR AO DO PREÇO DA OFERTA ORIGINAL. FATOS INCONTROVERSOS. PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DO DANO. ART. 14 DA LEI 4.717/1965.)

[...]
17.
Aplica-se, pois, o art. 471, caput, do CPC, segundo o qual "[n]enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"
(afastam-se as hipóteses dos incisos deste dispositivos pois, por óbvio, não são incidentes: não se trata, aqui, de relações jurídicas continuativas ou de caso peculiarmente previsto em lei). [...]”

(EDcl no REsp n. 806.235/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/12/2018.).

O art. 505 do CPC estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]
”.

É o caso dos autos. O valor da causa não pode ser decidido, posteriormente rediscutido pelo juiz e, depois, renovado, revogando a decisão anterior, e assim infinitamente.

Assim, o valor da causa deve ser mantido em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Destaco que é possível a aferição da questão por meio da apelação, pois o agravo de instrumento que versava sobre a matéria não foi conhecido pela prolação da sentença, o que faz com que seja possível a devolução por meio do apelo.

Diferente a ação de oposição. Lá o juiz atribuiu o valor da causa com base nos 1.000ha, decisão que se entendeu preclusa de discussão. Aqui o caminho deveria ser o mesmo, mas se decidiu que o valor da causa devia incidir sobre 30.000ha, quando se atribuiu o valor da causa em 2019, e sobre esta decisão a parte apelante não recorreu, de modo que, assim, lhe recai a preclusão temporal.

Deste modo, o valor da causa está engessado, neste processo, na controvérsia que gira em torno dos 30.000ha, devendo se rememorar que quem iniciou esta discussão foi a própria apelante, quando protocolou o feito de oposição, fazendo nascer esta medida de atentado, tendo como base a mesma área, obviamente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e retorno o valor da causa para
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Deixo de majorar os honorários, pelo provimento parcial do apelo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025